Tribunal: TJDFT
Processo: 0760645-66.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. MULTA DE TRÂNSITO. FRACIONAMENTO DA AÇÃO. MESMA CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte autora se insurge contra multa proferida pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal, sob o argumento de ter cometido infração menos grave da que fora narrada na autuação. Alega fazer jus à correção dos pontos em sua CNH e pleiteia a condenação da parte ré em danos morais. Para tanto, afirma que nos autos no 0708373-89.2019.8.07.0018 foi decidida a localização exata do fato e o enquadramento da infração cometida pelo autor.
2. Da preliminar da coisa julgada. A parte ré ventila a existência da preliminar de coisa julgada, uma vez já ter havido proferimento de sentença transitada em julgado nos autos no 0708373-89.2019.8.07.0018. Segundo o CPC (art. 337, VII e §4o), há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidia, evitando repetição da atividade jurisdicional sobre o mesmo objeto e pelas mesmas partes. No primeiro processo, a parte propõe a anulação da multa aplicada pelo DETRAN (identidade entre as partes) e a indenização por danos materiais e morais. Para tanto, narra a mesma situação fática que descreve nos presentes autos (causa de pedir próxima) e se utiliza da mesma fundamentação jurídica (causa de pedir remota).
3. Apesar da parte recorrente sustentar diferença entre as ações, ambas pleiteiam o mesmo direito: a revisão da penalidade imposta pelo órgão de trânsito, tendo em vista a sua insatisfação com a penalidade aplicada, conforme se depreende dos autos juntados em sua integralidade pela autora nos IDs 22407967, 22407968 e 22407969. A propósito, a sentença nos autos no 0708373-89.2019.8.07.0018 julgou improcedentes os pedidos da inicial (anulação da multa, retirada de pontos da CNH do autor e indenização por danos materiais e morais), sob a fundamentação de ser “válido o auto de infração no s003545189, não havendo que se falar em ressarcimento do valor pago a título de multa, nem mesmo em pagamento de quaisquer valores a título de dano moral” e transitou em julgado 03/12/2019.
4. Assim, com base na mesma causa de pedir e contra a mesma pessoa, ou o autor deduz todos os pedidos que pode fazer em uma só ação ou os pedidos não feitos estarão atingidos pela eficácia preclusiva da coisa julgada, tal como prescreve o art. 508 do CPC: “transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido”. Precedente: Acórdão 1308789, 07058211420208070020, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no PJe: 23/12/2020. Partes: Igor Francisco de Avila vs Claro S.A.
5. Admitir o fracionamento dos pedidos sobre uma mesma causa de pedir geraria grave risco à segurança jurídica e à efetividade da prestação jurisdicional, pois se existente possibilidade de alteração da sentença em outro processo, a atividade judicante ficaria em risco de não ser observada com o sentido de definitividade. Cito precedente de minha relatoria: Acórdão 1270853, 07147816820208070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Partes: Fernanda Silva de Santana vs Distrito Federal.
6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença reformada para julgar o processo extinto sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, CPC. Condeno o autor/recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.